Tribunal: STF
Processo: AI 554533
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-03-21
Data de publicação: 2006-03-21

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. DESIGNAÇÃO CASUÍSTICA. JUIZ NATURAL.
É
 intempestivo o recurso extraordinário.
Inocorrência de ofensa ao
princípio do juiz natural. Não houve designação especial de juiz
para julgar o feito.
Agravo regimental a que se nega provimento.